Tribunal: TCU
Processo: 012.440/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão especial de ex-combatente emitidos em favor de filhas maiores e de filha inválida do instituidor, cujas pensões foram calculadas respectivamente com base na graduação de segundo-sargento e de segundo tenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão especial de ex-combatente emitidos pelo Comando do Exército em favor de quatro filhas maiores e de uma filha inválida do instituidor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão especial de ex-combatente em favor das Sras. Maria Helena Campos, Heloísa Helena Campos, Elizabeth Clélia Campos de Castilho, e Tânia Mara Campos, e ordenar o registro do correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão especial de ex-combatente em favor da Sra. Aparecida Cristina Campos, e negar registro do correspondente ato; 9.3. determinar à 4a Região Militar do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação: 9.3.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.1.2. emita novo ato de concessão de pensão especial de ex-combatente a favor da Sra. Aparecida Cristina Campos, com base no art. 5o, inciso III, da Lei 8.059/1990; 9.3.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Aparecida Cristina Campos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.2. submeta o novo ato de concessão de pensão especial de ex-combatente a que se refere o subitem 9.3.1.2. acima a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Sefip para que promova a correção do nome da beneficiária "Helizabeth Clélia Campos de Castilho", grafado incorretamente no ato concessório de número 10003436-06-2014-000311-1, alterando-o para "Elizabeth Clélia Campos de Castilho", de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número XXX.624.266-XX.